Tribunal: TJMT
Processo: 1000260-28.2023.8.11.9005
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000260-28.2023.8.11.9005
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (ADVOGADO), VANESKA ORTEGA ZANATTA - CPF: 998.609.451-87 (PACIENTE), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), HEYTOR MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 017.374.371-47 (ADVOGADO), JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO (IMPETRADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Ratificou o parecer juntado aos autos.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. TRANCAMENTO DE TERMO CIRCUNSTANCIADO POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. ORDEM DENEGADA.

O trancamento de Termo Circunstanciado, pela via do “habeas corpus” é medida excepcional, somente admissível quando, pela mera exposição dos fatos narrados se verificar que há a imputação de fato manifestamente atípico, que não existe elemento indiciário demonstrativo da autoria do delito imputado ao paciente ou, ainda, quando encontrar-se extinta a punibilidade.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de
Habeas Corpus
pretendendo o trancamento de Termo Circunstanciado instaurado para apuração de possível ilícito penal cometido pela paciente.

Os Impetrantes requereram a concessão de liminar para ser determinada a suspensão o trâmite do processo nº 1001053-78.2022.8.11.0023, em trâmite no Juizado Especial da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT. Alegam que o fato tido como delituoso é atípico, defendem que há impossibilidade de prática do crime de desobediência por servidor público.

Em consulta aos andamentos do feito principal, verifico que em 02/05/2022 o Ministério Público ofertou denúncia, na Justiça Comum, pela prática do crime de desobediência, por três vezes, em razão de não ter sido obedecida a ordem de Desembargador do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de suspensão da paralização da greve geral deflagrada pelos servidores do sistema prisional, e, e ao final requereu a aplicação da pena privativa de liberdade e como efeito secundário perda do cargo.

Em 17/05/2022 foi reconhecida incompetência da Justiça Comum e determinada a remessa dos autos para o Juizado Especial; em 15/07/2022 foi realizada a Audiência Preliminar, não tendo havido acordo, e em 04/08/2022 o Ministério Público pugnou pelo regular prosseguimento do feito. Em 31/08/2023 foi determinada a remessa dos autos ao Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais (NJDJE).

O pedido de liminar foi indeferido, conforme decisão prolatada em 15/03/2023 (ID nº 161537178).

A autoridade apontada como coatora foi cientificada dos termos da decisão e apresentou manifestou nos autos, conforme se verifica no ID nº 162357656.

O representante do Ministério Público que atua na Turma Recursal opinou pela não concessão da ordem de habeas corpus, conforme parecer juntado em 05/04/2023.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Autos nº.........

1000260-28.2023.8.11.9005

Processo.........

Habeas Corpus
com Pedido de Liminar

Impetrantes.....

Fabio Moreira Pereira, DANIEL Ribeiro Bruno Marietto e Heytor Moreira Dos Santos

Paciente

Vaneska Ortega Zanatta

Impetrada......

Dr. Fernando Kendi Ishikawa, Juiz de Direito do Juizado Especial da Comarca de Peixoto de Azevedo-MT

V O T O:

Colendos pares;

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, aviado pelos advogados Drs. Fábio Moreira Pereira, Daniel Ribeiro Bruno Marieto e Heytor Moreira dos Santos, em favor da paciente Vaneska Ortega Zanatta, objetivando o Trancamento do Processo nº 1001053.2022.8.11.0023 instaurado em desfavor da Paciente.

O trancamento de Termo Circunstanciado, pela via do
habeas corpus
, é medida excepcional, somente admissível quando, pela mera exposição dos fatos narrados, verificar-se que há a imputação de fato manifestamente atípico ou que não exista elemento indiciário demonstrativo da autoria do delito imputado ao paciente ou, ainda, quando encontrar-se extinta a punibilidade.

Neste sentido, confira-se, exemplificativamente, os seguintes julgados:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. ALEGAÇÃO DE FALTA DE JUSTA CAUSA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PEDIDO NÃO PROVIDO.

Conforme sedimentada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o trancamento de ação penal e, sobretudo, de inquérito policial, como no caso, é excepcional, só se justificando quando ausentes indícios mínimos de autoria e materialidade, ou quando extinta a punibilidade, o que não é o caso. Recomendável, portanto, a continuidade das investigações. Recurso ordinário não provido.

(STF - RHC 96093, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 20/10/2009, DJe-213 DIVULG 12-11-2009 PUBLIC 13-11-2009 EMENT VOL-02382-02 PP-00342).

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. NULIDADE DO INQUÉRITO POLICIAL. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. EXAME DE FATOS. HC DENEGADO.

1. A questão de direito argüida neste habeas corpus corresponde à possível nulidade do inquérito policial por suposta ausência de qualquer elemento que aponte o envolvimento do paciente com possíveis crimes.

2. A
pretensão de avaliação do conjunto probatório produzido no curso do inquérito policial se revela inadmissível na via estreita do habeas corpus.

3. Somente é possível o trancamento de inquérito quando for evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, não havendo qualquer dúvida acerca da atipicidade material ou formal da conduta, ou a respeito da ausência de justa causa para deflagração da ação penal.

4. A
sociedade empresária, titularizada pelo paciente, atua no mesmo ramo das demais sociedades sob investigação, a saber, a prestação de serviços de publicidade virtual.

5. O inquérito policial representa procedimento investigatório, levado a efeito pelo Estado-administrador, no exercício de atribuições referentes à polícia judiciária e, assim, somente deve ser trancado quando for manifesta a ilegalidade ou patente o abuso de autoridade, o que não é a hipótese relacionada ao paciente.

6. Habeas corpus denegado.

(
STF
- HC 94835, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 07/10/2008, DJe-202 DIVULG 23-10-2008 PUBLIC 24-10-2008 EMENT VOL-02338-04 PP-00670).

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. TERMO CIRCUNSTANCIADO. ARQUIVAMENTO DOS AUTOS POR ATIPICIDADE DO FATO. SUPERVENIÊNCIA DE PROVA NOVA SUBSTANCIALMENTE INO0VADORA. POSSIBILIDADE DE DESARQUIVAMENTO PELO SURGIMENTO DE NOVOS FATOS. PARECER DO MPF PELO PROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO DESPROVIDO, NO ENTANTO.

1
. O trancamento de Inquérito Policial, de Ação Penal ou de Termo Circunstanciado (Lei 9.099/95) por meio de Habeas Corpus é medida excepcional, somente admissível quando transparece dos autos, de forma inequívoca, a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade.

2. Admite-se o desarquivamento de Inquérito Policial quando surgirem provas substancialmente inovadoras aptas a ensejar o início da Ação Penal.

3. Parecer do MPF pelo provimento do recurso.

4. Recurso desprovido.

(
STJ
- RHC 25.205/RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, julgado em 29/04/2009, DJe 03/08/2009).

Não há elementos nestes autos suficientes para acolher de imediato a pretensão do Impetrante, até porque com o oferecimento da denúncia, deve ser realizada a audiência prevista no art. 89 da Lei 9.099/95, e caso não seja aceita a proposta de transação devem ser analisadas as provas existentes nos autos. Assim, o trancamento da ação penal implicaria na vedação de sua análise.

Nesse sentido é o entendimento da Turma Recursal dos Juizados Especiais de Mato Grosso,
in verbis:

HABEAS CORPUS CRIMINAL – TRANCAMENTO DE TERMO CIRCUNSTANCIADO – FASE PRELIMINAR – SUPRESSÃO DE GRAU DE JURISDIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - ORDEM DENEGADA.

1. Trata-se de Habeas Corpus Criminal impetrado para o fim de ver trancado o Termo Circunstanciado nº 1003157-77.2021.8.11.0023, instaurado para apurar o delito previsto no artigo 330 c/c artigo 61, II, G, ambos do Código Penal, sob o fundamento de constrangimento ilegal e atipicidade da conduta.

2. Incabível a análise de matéria não apreciada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de grau de jurisdição.

3. Ordem denegada.

(N.U 1000254-21.2023.8.11.9005, TURMA RECURSAL CRIMINAL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023)

HABEAS

CORPUS
–
TERMO CIRCUNSTÂNCIADO
PARA APURAÇÃO DE POSSÍVEL ILÍCITO PENAL – INVESTIGAÇÃO CRIMINAL QUE ALCANÇOU APENAS FASE DA AUDIÊNCIA PRELIMINAR – INEXISTÊNCIA DE REGISTRO CRIMINAL EM DESFAVOR DO INVESTIGADO – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O TRANCAMENTO DO PROCEDIMENTO CRIMINAL INVESTIGATÓRIO NÃO CARACTERIZADA – ORDEM NÃO CONCEDIDA.

Inexistindo a alegada ausência de justa causa para o trancamento do procedimento criminal investigatório é e ser denegada o mandamus
.
(N.U 1000262-95.2023.8.11.9005, TURMA RECURSAL CRIMINAL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/06/2023, Publicado no DJE 06/06/2023)

HABEAS CORPUS
. – TRANCAMENTO DE
TERMO CIRCUNSTANCIADO
POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. ORDEM DENEGADA.

O trancamento de
Termo Circunstanciado
, pela via do “
habeas

corpus
”, é medida excepcional, somente admissível quando, pela mera exposição dos fatos narrados se verificar que há a imputação de fato manifestamente atípico, que não existe elemento indiciário demonstrativo da autoria do delito imputado ao paciente ou, ainda, quando encontrar-se extinta a punibilidade.

(N.U 1000149-49.2020.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 28/08/2020, Publicado no DJE 01/09/2020)

Neste caso, não é possível que se reconheça, de plano, na estreita via do
habeas corpus
, a absoluta inexistência de justa causa para a persecução penal.

Ante o exposto
, em consonância com os entendimentos jurisprudenciais supra transcritos DENEGO a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023